Tribunal: STF
Processo: RHC 246435
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO PREVISTO NO ART. 7º DO DECRETO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO DECRETO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente que cumpre penas unificadas pelos crimes de furto, tráfico privilegiado e roubo majorado.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível a aplicação, no caso, do indulto natalino com base no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022.



    III. Razões de decidir



    3. A defesa apoia seu pedido no art. 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022, o qual prevê a possibilidade de concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos. E, no parágrafo único do referido dispositivo, para o qual, para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    4. Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo.



    5. No caso, apesar de as penas aplicadas ao recorrente pelos delitos de furto e tráfico privilegiado serem passíveis de indulto, a existência de penalidade ainda em andamento pelo crime de roubo majorado — crime impeditivo previsto no art. 7º, II, — impede a concessão do benefício, por força do caput do art. 11 do Decreto.



    6. Com essa compreensão, acórdão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em referendo à liminar deferida pelo Ministro Presidente nos autos da Suspensão de Liminar (SL) 1.698-MC-Ref/RS.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.